Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE REGRA DO EDITAL. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. É certo que em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Nesse sentido: RMS 43.139/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013.
2. A interpretação das regras editalícias do concurso público deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais derivam do princípio da legalidade, como forma de evitar que o excesso de formalismo venha a ensejar decisões ilegais ou abusivas. 3. Padece de razoabilidade e proporcionalidade a convocação de candidato, sub judice, em prazo inferior ao concedido aos demais para a realização de teste de aptidão física.
4. Recurso conhecido e desprovido.